Tribunal: STF
Processo: ARE 1269449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, pp. 1/2):



    “Processual civil. Ação Rescisória. Policial militar. Pretensão de rescindir acórdão exarado em Representação para Perda de Graduação (juízo rescindendo) para anular a determinação de cassação dos proventos. Alegação de decisão proferida por juízo incompetente, ofensa à coisa julgada e violação manifesta à norma jurídica (art. 966, II, IV e V, CPC/15). 1. Ainda que o autor tenha restringido seu pedido à rescisão da determinação de cassação de seus proventos, ao propor a ação, em verdade, objetivou desconstituir decisão de mérito que julgou procedente a representação ministerial, já transitada em julgado, razão pela qual correta a figuração da Fazenda Pública como ré. Preliminar fazendária rejeitada. 2. Na decisão rescindenda, o autor teve decretada a perda de sua graduação, pois praticou conduta ofensiva ao decoro quando estava na ativa, sendo a determinação da cassação dos seus proventos decorrência desta decisão, assim como a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas ao representado. 3. Muito embora a decisão que determina a cassação dos proventos não seja unânime nesta Corte, prevalece o entendimento de que em casos como o dos autos, em que o policial pratica a conduta incompatível com valores cultuados pela Corporação, afetando a ética e o decoro da classe policial militar, estando na ativa, a procedência da representação pode ter reflexos patrimoniais, atingindo os proventos de policial reformado. 4. Decisão em consonância com entendimento da Suprema Corte. 5. Ação conhecida e, no mérito, julgada improcedente,”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, e LV; 6º, § 1º; 40; e 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, sustenta-se, que: “a Constituição Federal é bastante direta ao traçar a competência do TJM, cabendo APENAS processar e julgar os militares do Estado, nos crimes definidos em lei, ações judiciais contra atos disciplinares militares e decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. NÃO PARA CASSAR PROVENTOS!!” (eDOC 2, p. 25)



    Aduz-se, que “Os proventos de aposentadoria tem natureza alimentar e a cassação do benefício, importa em relegar o servidor e sua família à situação de absoluta indigência, privando-o de recursos indispensáveis à sua sobrevivência, justamente no momento que não ostenta plenas condições de trabalho, motivo pelo qual liminarmente se faz imprescindível a intervenção judiciária, no sentido de imediatamente anular a decisão de cassar proventos de aposentadoria do Recorrente.” (eDOC 2, p. 32) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa, e por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 4, pp. 10/11).



    Em 21.10.2020, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 358 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 10)



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal manteve a decisão vergastada e determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 19)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE 601.146, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, DJe 20.10.2020, Tema 358. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbit [...].”



     



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 



    (…) 



    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    (…) 



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 1.033 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente